Tribunal: TJSP
Processo: 1005628-52.2017.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – ILEGITIMIDADE ATIVA – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do trânsito em julgado da ação coletiva e do início da ação executória – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005628-52.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ EDVALDO
PEREIRA JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
2
VOTO No 19.809
APELAÇÃO No 1005628-52.2017.8.26.0229
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE PRESCRIÇÃO
Não ocorrência O reconhecimento do direito em mandado de
segurança coletivo interrompe o prazo prescricional Termo 'a
quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do
transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela
metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32

ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem
pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva
ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a
condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM,
antes do trânsito em julgado da ação coletiva e do início da
ação executória
Sentença de procedência reformada

Recurso provido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto
por JOSÉ EDVALDO PEREIRA JARDIM em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré a Incorporação do
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão), para todos os
fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e
Sexta-Parte, dos seus vencimentos, no período anterior a 25/06/2012 (data da
impetração do mandado de segurança coletivo, processo n.o
0027112-62.2012.8.26.0053), com pagamento das diferenças acrescidas de
juros e correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 141/45, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação. Pela sucumbência houve condenação da
ré em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
3
Apela a FESP a fls. 149/66 em que pleiteia a
inversão do julgado. Sustenta que o autor é parte ilegítima para propositura da
ação, uma vez que não comprovaou de condição de associado à AFAM; no
mérito, sustenta ocorrência da prescrição; ausência de vinculação ao que foi
decidido no processo que correu perante a 7a Vara da Fazenda Pública;
existência de repercussão geral no STF quanto aos limites subjetivos da lide
que impedem o prosseguimento do feito; e excesso de execução. Pede a
inversão do decidido.
Regularmente processado o recurso, não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 169).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
3. A ação não está prescrita.
Com efeito, a impetração do mandado de segurança
coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro que
antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e a
presente ação foi ajuizada em 08/10/2017, antes, portanto, de transcorrido o
lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida. Consigno, o prazo fatal para interpôr ação de
cobrança era 17/12/2017.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
4
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO Reconhecimento do direito em mandado de
segurança interrompe prazo prescricional. Do trânsito em
julgado daquela decisão judicial reinicia-se o lapso, pela
metade, e sem novo marco interruptivo (arts. 8o e 9o, ambos
do Decreto no 20.910/32 c.c. art. 202, caput e inciso VI do CC).
Bem reconhecida a prescrição. Correta a extinção. Honorários
mantidos.
Recurso
não
provido.
(Apelação
9000017-35.2011.8.26.0053;
Relator
(a):
Evaristo
dos
Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2013; Data de
Registro: 26/06/2013)
4. Quanto à ilegitimidade ativa o recurso merece
provimento.
Inicialmente observo que o Recurso Extraordinário
no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes
termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto” (grifo
nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do
artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
5
de preceitos inócuos na Constituição Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX.
Aqui, sim, tem-se o abandono da exigência da
representação
retratada
numa
autorização
expressa, no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem
não
foi
mencionado
na
inicial
como
beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de segurança
coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
5. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem
a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da
então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação
legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em
substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o, LXX, “b”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
6
CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em
se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso
LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual,
postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito
alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa.
Autorização expressa dos associados. Relação
nominal.
Desnecessidade.
Precedentes.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as
associações,
quando
impetram
mandado
de
segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo,
para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização
expressa de seus associados, nem de que a relação
nominal desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
7
Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para
que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC.
DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
AFILIADOS
ÀS
ENTIDADES
IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que
concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente, porém, sempre antes do início da cobrança ou
cumprimento de sentença individual.
6. Assim, o entendimento supracitado não autoriza a
filiação do interessado apenas quando da propositura da ação individual, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005628-52.2017.8.26.0229 -
8
em momento pretérito ao início do próprio MS Coletivo, como no caso dos
autos.
Com efeito, no caso em testilha, o documento de fls.
133 comprova que o autor foi associado à AFAM entre 02/01/1991 até
07/06/2006, ou seja, se desligou da Associação muito antes da impetração do
MS Coletivo que busca executar (processo no. 0027112-62.2012.8.26.0053,
distribuído aos 25/06/2012), o que não se admite.
Portanto, ausente a legitimidade ativa do autor,
reformo a r. sentença, para extinguir a ação, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência, observada a gratuidade
processual concedida.
7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator